Tribunal: TJPA
Processo: 0612627-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0612627-34.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOELCILEA DE LIMA AIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR. ACÚMULO DE CONSUMO. COBRANÇA RETROATIVA LIMITADA A TRÊS CICLOS. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO ATUAL. REGULARIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade e a inexigibilidade de débito decorrente de fatura de energia elétrica de julho de 2016, condenou a ré à restituição simples dos valores pagos, afastou os danos morais e julgou improcedente a reconvenção. A controvérsia decorre de cobrança de R$ 447,67, referente ao acúmulo de consumo dos ciclos de março, abril e maio de 2016, após faturamento pela média a menor, bem como da suspensão do fornecimento de energia em 14.10.2016 por inadimplemento de fatura posterior. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança com fundamento no art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, a regularidade do corte e a procedência da reconvenção para cobrança adicional de R$ 1.287,21.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a cobrança retroativa de consumo acumulado, decorrente de faturamento pela média a menor, é legítima à luz do art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento da fatura é regular; (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável; e (iv) definir se há prova suficiente para acolhimento da reconvenção formulada pela concessionária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso não versa sobre consumo não registrado por fraude, mas sobre faturamento pela média a menor, razão pela qual não se aplicam as regras relativas a TOI e à Resolução ANEEL nº 456/2000.

4.

A concessionária comprova que a unidade consumidora foi faturada pelo consumo mínimo da fase em ciclos anteriores, o que gerou acúmulo de consumo posteriormente lançado na fatura de julho de 2016.

5.

O art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010 autoriza a cobrança das quantias não recebidas quando a distribuidora, por sua responsabilidade, fatura valores incorretos ou pela média sem previsão normativa, limitada aos três ciclos imediatamente anteriores ao vigente.

6.

A cobrança de R$ 447,67 corresponde à regularização do consumo efetivamente utilizado e não cobrado nos ciclos de março, abril e maio de 2016, sem revelar abusividade ou ilicitude.

7.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a observância da regulação setorial da ANEEL sobre faturamento e recuperação de receita no serviço público concedido.

8.

A suspensão do fornecimento por inadimplemento de débito atual é admitida pelos arts. 172 e 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, desde que precedida de notificação, e os autos indicam a existência de reaviso de vencimento na fatura de setembro de 2016.

9.

A alegação de que a consumidora tomou ciência da interrupção às 21 horas não comprova que o corte ocorreu em horário vedado pela regulação.

10.

A interrupção temporária do serviço em razão de inadimplemento regular de débito atual não caracteriza, por si só, descontinuidade indevida do serviço público.

11.

A mera cobrança de débito e a suspensão regular do fornecimento não configuram dano moral sem demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade.

12.

A autora não comprova inscrição em cadastro de inadimplentes, afastando a presunção de dano moral in re ipsa.

13.

A legalidade da cobrança afasta o pedido de repetição de indébito relativo à fatura impugnada.

14.

A reconvenção não procede porque não há prova suficiente da existência de crédito adicional de R$ 1.287,21 além dos três ciclos já incorporados na cobrança reconhecida como legítima.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança retroativa de consumo acumulado decorrente de faturamento pela média a menor é legítima quando limitada aos três ciclos imediatamente anteriores, nos termos do art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débito atual é regular quando precedida de notificação e observadas as normas da regulação setorial. 3. A mera cobrança de débito e a interrupção regular do serviço por inadimplemento não geram dano moral sem prova de efetiva lesão a direitos da personalidade. 4. A reconvenção da concessionária exige prova suficiente do crédito adicional alegado, não bastando afirmação genérica de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 113, 172 e 173; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

De início,
delibero
sobre o pedido, formulado pela recorrente

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
, de
retirada de pauta de julgamento virtual
a fim de possibilitar a sustentação oral de forma presencial (ID 36259473).

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

No caso dos autos, a requerente limitou-se a expressar o seu interesse em realizar sustentação oral, sem apontar circunstâncias objetivas que evidenciem prejuízo efetivo ao julgamento em ambiente virtual.

Conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada de pauta,
mantendo
o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
nos seus efeitos legais pela relatoria anterior (ID 20549134).

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A. - Equatorial Pará (sucessora de Centrais Elétricas do Pará S.A. -CELPA) contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Joelcilea de Lima Aires.

Na origem, a autora insurge-se contra fatura de energia elétrica referente ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 447,67, alegando que os valores de consumo passaram a se elevar após a troca do medidor de sua unidade consumidora, ocorrida em julho de 2016, quando suas faturas passaram para o valor de R$ 219,66. Narra, ainda, que em 14 de outubro de 2016 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido sem aviso prévio e fora do horário comercial. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação (Id. 13918908), confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. No mérito, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente, e condenou a ré à restituição simples dos valores indevidamente pagos, a ser apurada em liquidação de sentença. Em contrapartida, julgou improcedente o pedido de danos morais, por ausência de prova de inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, e rejeitou integralmente a reconvenção. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença, a apelante sustenta, em suas
razões
(Id. 13918912) que a fundamentação adotada pelo juízo de origem foi equivocada, pois tratou a controvérsia como hipótese de consumo não registrado por fraude, quando, em verdade, cuida-se de acúmulo de consumo faturado pela média a menor. Aduz, ainda, que o TOI sequer consta dos autos, o que se justifica pelo fato de a situação não envolver qualquer irregularidade no medidor, tendo o procedimento adotado respaldo no art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que expressamente autoriza a recuperação de consumo não faturado corretamente. Sustenta, ainda, que o corte no fornecimento de energia foi regular, decorrendo do inadimplemento da própria autora, e postula, ao final, o provimento do pedido reconvencional, com a condenação ao pagamento do valor de R$ 1.287,21.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela improcedência do recurso (Id.
13918938)

É o relatório.

VOTO

O juízo de origem incorreu em equívoco ao fundamentar o julgamento com base nas normas atinentes ao consumo não registrado por fraude (TOI, Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72), quando a controvérsia diz respeito a hipótese diversa: o acúmulo de consumo decorrente de faturamento pela média a menor.

Segundo os documentos apresentados pela concessionária em sede de contestação, a unidade consumidora da autora vinha sendo faturada pelo consumo mínimo da fase (faturamento pela média), o que resultou em crédito acumulado de consumo de três ciclos, março, abril e maio de 2016, cobrado na fatura de julho de 2016, no valor de R$ 447,67. Com a troca do medidor e a normalização do faturamento a partir de junho de 2016, o consumo real passou a ser adequadamente medido e lançado nas faturas subsequentes.

Nessa hipótese, acúmulo de faturamento pela média, sem irregularidade constatada no medidor, a regência normativa é o art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que dispõe:

Art. 113.
A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

Dessa forma, a cobrança do consumo acumulado de três ciclos, quando a distribuidora havia faturado a menor por falha de leitura, encontra amparo legal expresso na regulação setorial. Trata-se de procedimento diverso do consumo não registrado por fraude, que exige a lavratura do TOI e observância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 456/2000.

Embora a sentença tenha chegado a conclusão parcialmente equivocada quanto à moldura normativa, declarando a nulidade de um TOI que sequer existe nos autos, o resultado prático merece ser revisitado à luz dos fatos efetivamente discutidos nos autos.

No que diz respeito à legalidade da cobrança do débito acumulado de R$ 447,67, a razão está com a apelante.

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a incidência do CDC não afasta a observância da regulação setorial editada pela ANEEL, que disciplina as condições de faturamento e de recuperação de receita pelas distribuidoras de energia elétrica.

Sendo incontroverso que a autora havia sido faturada pelo consumo mínimo por vários ciclos e não pelo consumo efetivamente verificado, a cobrança retroativa do consumo real, limitada aos três ciclos anteriores na forma do art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, é medida legítima e adequada à proteção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço público concedido.

Não se verifica, portanto, qualquer abusividade ou ilicitude na fatura questionada, que nada mais representa do que a regularização do consumo efetivamente utilizado pela autora e não cobrado nos períodos anteriores.

Nesse ponto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da cobrança do consumo acumulado.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 14 de outubro de 2016, após o inadimplemento da fatura de setembro de 2016, que continha reaviso de vencimento, segundo os elementos dos autos, dentro do horário permitido pela regulação setorial.

Nos termos do art. 172 c/c art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, a suspensão do fornecimento por inadimplemento é regular, desde que precedida de notificação ao consumidor. O fato de a autora afirmar que tomou conhecimento da interrupção somente às 21 horas, ao retornar à residência, não significa que o corte tenha ocorrido em horário vedado, circunstância não comprovada nos autos.

O corte de fornecimento em razão do inadimplemento de débito atual, não de débito pretérito, é medida lícita, que não importa descontinuidade indevida do serviço público (art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95).

Sendo o débito cobrado atual e legítimo, o corte de fornecimento revela-se regular, razão pela qual não há que se falar em ilicitude da conduta da concessionária nesse aspecto.

Quanto à pretensão indenizatória por
danos morais
, mantenho a sentença.

A mera cobrança de débito, ainda que posteriormente declarado indevido, não configura, por si só, dano moral indenizável. Para que o dano moral reste caracterizado, faz-se necessária a demonstração de ofensa à honra, à dignidade ou a outros atributos da personalidade do consumidor, com repercussão que ultrapasse o âmbito do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso, a autora não demonstrou a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), que ensejaria, em regra, a presunção do dano moral
in re ipsa
. A simples cobrança, inclusive com interrupção temporária do serviço decorrente de inadimplemento regular, não configura dano moral passível de indenização.

Mantém-se, portanto, a improcedência dos danos morais.

Reconhecida a legalidade da cobrança do débito de R$ 447,67 nos termos da fundamentação acima, afasta-se, por consequência, o pedido de restituição de valores pagos em razão dessa fatura.

Quanto à reconvenção, em que a apelante pleiteou a cobrança de R$ 1.287,21 a título de consumo não registrado, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência desse crédito adicional além dos três ciclos já incorporados na fatura questionada. A resolução da causa com base nos elementos disponíveis não comporta a procedência da reconvenção, razão pela qual mantenho, nesse ponto, o julgamento de improcedência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação para:

1.

Reformar a sentença
, declarando legal a cobrança do débito acumulado de R$ 447,67 (referente aos ciclos de março, abril e maio de 2016, faturados a menor), com fundamento no art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, afastando a inexigibilidade pretendida pela autora;

2.

Declarar regular
a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente do inadimplemento da autora;

3.

Julgar improcedente
o pedido de repetição de indébito quanto ao débito reconhecido como legítimo;

4.

Manter a sentença
nos demais pontos, inclusive quanto à improcedência da reconvenção e dos danos morais.

5.

Redistribuo a sucumbência,
condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono adverso, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ressalvado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelada.

É voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 27/05/2026